Tribunal: TJSP
Processo: 2049041-91.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE MANTEVE BLOQUEIO DE VALORES E DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, DE QUE NECESSITA A EXEQUENTE, EM CLÍNICA PARTICULAR. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTA E DURADOURA INÉRCIA DA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE MANTEVE BLOQUEIO DE VALORES E DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, DE QUE NECESSITA A EXEQUENTE, EM CLÍNICA PARTICULAR. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTA E DURADOURA INÉRCIA DA EXECUTADA EM PRESTAR INTEGRAL CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE LHE FOI DIRIGIDA HÁ CERCA DE UM ANO E MEIO. TÍTULO EXECUTIVO, DE RESTO, QUE PREVIU EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO EM REDE PARTICULAR, NA HIPÓTESE DE INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. ADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS VOLTADAS À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE DA TUTELA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 536 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES E CUSTEIO DIRETO QUE SE MOSTRAM ADEQUADOS DIANTE DA INJUSTIFICADA RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.